Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE VALORES. CONTA CONJUNTA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre o valor bloqueado de conta corrente conjunta, cujos numerários eram provenientes, exclusivamente, de proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por falta de fundamentação adequada; (ii) determinar se a procedência dos embargos de terceiro e a condenação em honorários advocatícios devem ser mantidas, considerando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e a aplicação do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação suficiente não exige que o magistrado rebata de maneira exaustiva todos os argumentos das partes quando encontre motivos determinantes, com base nos elementos probatórios dos autos, para a resolução completa da controvérsia jurídica instaurada pelas partes.
4. Os proventos de aposentadoria gozam de proteção constitucional e legal, sendo, de regra, absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando a assegurar a dignidade da pessoa humana e os recursos mínimos indispensáveis à subsistência.
5. A prova documental produzida nos autos demonstrou que os valores bloqueados eram integralmente provenientes dos proventos de aposentadoria do embargante, ora apelado, que cumpriu seu ônus de demonstrar a exclusividade e gerência única dos valores depositados na conta conjunta.
6. A aplicação do princípio da causalidade no caso concreto relaciona-se à resistência oferecida pela parte embargada, ora apelante, mesmo após a comprovação da titularidade exclusiva dos valores impenhoráveis, justificando a condenação sucumbencial.
7. O enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“[e]m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”) não possui aplicação automática e irrestrita, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente a conduta processual das partes no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação da sentença é suficiente quando demonstra os motivos determinantes do convencimento judicial com base nos elementos probatórios dos autos, não sendo necessário rebater exaustivamente todos os argumentos das partes. 2. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, mesmo quando depositados em conta corrente conjunta, desde que comprovada sua origem e titularidade exclusiva. 3. A resistência injustificada da parte embargada após a comprovação da impenhorabilidade dos valores constitui conduta que atrai a aplicação da sucumbência, independentemente da aplicação automática da Súmula 303 do STJ.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 489, §1o, IV e VI, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303.